Tribunal: TJDFT
Processo: 0751477-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CITRA PETITA. CONTRATO DE MÚTUO. GOLPE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido Banco Santander contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (1) declarar nulo o contrato celebrado em nome do requerente (ID 171589171); (2) determinar à segunda requerida (Seleta Financeira Gestão e Administração Ltda.) que cesse, em definitivo, qualquer ordem de desconto a ser realizado no contracheque do requerente relacionado ao contrato declarado nulo, no prazo de 10 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada independentemente do trânsito em julgado, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 por cada contracheque que contenha o desconto indevido, sem prejuízo da obrigação de restituir em dobro; e (3) condenar os requeridos a pagar, solidariamente, ao requerente a quantia de R$ 1.805,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde o desconto de cada parcela e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 58147359), o Banco Santander sustenta a legitimidade da contratação de empréstimo realizada e a ausência de falha na prestação do serviço. Postula, assim, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, excluindo-se a responsabilidade da instituição financeira.
3.Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 58147360 a 58147363). Contrarrazões apresentadas (ID 58147367).
4. Na origem, o consumidor relata que possui um empréstimo consignado junto ao Banco Olé (parte do grupo Santander), feito em 2020, com parcelas mensais de R$ 314,99 (ID 58147310, pág. 2). Afirma que a segunda requerida, Seleta Financeira Gestão e Administração LTDA, teria feito contato, via Whatsapp, com proposta de diminuição das parcelas do referido contrato e, para tanto, seria necessária a realização de novo empréstimo (ID 58146754). Assim, o consumidor contratou novo empréstimo consignado junto ao Banco Olé (ID 58147334), cujo valor recebido foi transferido à Seleta Financeira (ID 58146757). Narra que somente recebeu o contrato a ser firmado com a empresa financeira posteriormente à transferência (ID 58146758), no qual Seleta Financeira se obriga a depositar parcelas mensais de R$ 247,00 na conta do consumidor. Relata que, inicialmente, o acordo foi cumprido, porém a empresa deixou de depositar a quantia acordada. Sustenta que foi induzido a erro e que nunca quis realizar o novo empréstimo. Postulou o cancelamento das cobranças do novo empréstimo; a declaração de inexistência dos negócios jurídicos feitos com as duas requeridas; a devolução dos valores já descontados em razão do novo empréstimo consignado e a condenação das partes rés ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 8.000,00 (ID 58147319). Foi decretada a revelia da recorrida Seleta Financeira (ID 58147349).
5. Na sentença de ID 58147349, em que pese o requerente tenha impugnado ambos os contratos objeto do feito, analisou-se apenas a regularidade de um deles, qual seja, o entabulado junto ao Banco Santander, desprezando o contrato firmando com a Seleta Financeira, resultando, portanto, em julgamento citra petita, vício que pode ser conhecido de ofício por esta instância recursal (AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021). Ademais, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, é possível que o julgamento seja realizado pelo órgão revisor. Assim, considerando que a questão foi objeto de contraditório e o processo está instruído com as provas necessárias e suficientes ao deslinde do feito, passa-se à análise do mérito.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores, ou seja, independente de culpa, quanto a defeitos relativos à prestação de seus serviços.
7. No caso dos autos, o consumidor afirma que não teve conhecimento dos termos do novo empréstimo firmado junto ao Banco Santander, que teria sido feito por terceiros, apontando que o documento está com endereço errado e e-mail de pessoa desconhecida (ID 58147367, págs. 4 a 7). Na conversa de ID 58146754, porém, constata-se que, a partir do dia 02/09/2022, a parte autora deu andamento à contratação do mútuo, indicando o saldo e o valor das parcelas do contrato (ID 58146754, pág. 1, em amarelo). O recorrido, inclusive, encaminhou print da tela do aplicativo onde o banco indica que a operação se trata de novo empréstimo e não portabilidade de crédito e que, caso queira utilizar o valor para pagar outra dívida, deveria fazê-lo diretamente com a instituição financeira (ID 58146754, pág. 1). Assim, a alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta.
8. Na hipótese, não é possível vislumbrar falha na prestação do serviço por parte do Banco Santander, que apenas deu efetividade ao empréstimo contratado e não teve qualquer influência na fraude perpetrada por terceiros contra o recorrido.
9. Há, no caso, culpa exclusiva da empresa Seleta Financeira, que induziu o recorrido a acreditar na redução das parcelas do financiamento primitivo, mediante depósitos de valores na conta do recorrido, sem que, efetivamente, houvesse liquidação do financiamento ou redução nas parcelas do mútuo contratado com o Santander. Nesse sentido: Acórdão 1813062, 07056117920238070012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024.
9. No caso, o contrato celebrado com Seleta Financeira, ID 58146758, já traz em si forte indicativo de fraude, notadamente pela análise da cláusula 2.1., § 1o, que diz: "PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONSUMIDOR realizará a transferência da quantia R$ 6.928,27 (seis mil novecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) diretamente para a conta da FORNECEDORA através de pagamento de boleto como beneficiário a FORNECEDORA, no qual não se confunde com a quitação do empréstimo da cláusula 1.1", empréstimo este celebrado com o Banco Ole, (cláusula 2.1, caput).
10. Ainda, no contrato entabulado, a obrigação da financeira Seleta, após receber a quantia já acertada com o recorrido, cindiria a depositar o valor da prestação em conta mesmo recorrido, conforme estabelecido na Cláusula Terceira do Contrato: “3.2. A FORNECEDORA, após a efetiva identificação da quantia descrita no parágrafo primeiro cláusula2.1, viabilizará o pagamento da seguinte forma 84 parcelas no valor de R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais), mediante depósito bancário na conta do CONSUMIDOR (Banco do Brasil, AG: 1004-9, C/C: 19799-8)”.
11. Eclode, à evidência, o ardil perpetrado por parte da Financeira Seleta, que recebeu R$ 6.928,27, porém retornaria ao recorrido parcelas no valor de R$ 247,00, superiores àquelas contratadas com o Santander, no importe de R$ 190,00, o que, de pronto, já indica indícios de fraude. Na verdade, o recorrido "emprestou" o valor de R$ 6.928,27 à operadora da fraude, posto que transferiu voluntariamente à ela o valor de R$ 6.928,27 (ID 58146757).
12. Desta feita, a única responsável pela fraude é a Seleta Financeira, e, por isso, deve ser condenada à restituição dos valores recebidos (ID 58146757) em virtude do contrato nulo (ID 58146758), vez que a declaração de nulidade tem efeitos ex tunc, sendo devido o retorno das partes ao status quo ante (REsp n. 1.611.415/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 7/3/2017).
13. Por outro lado, deve ser excluída a responsabilidade do banco recorrente, bem como afastada a nulidade do novo contrato de empréstimo consignado formalizado junto ao Santander/Olé, pois celebrado de forma legítima.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face do recorrente Banco Santander S/A e, de ofício, julgar parcialmente procedente o pedido quanto à empresa Seleta Financeira Gestão e Administração Ltda., para declarar nulo o contrato de ID 58146758 e condená-la a restituir à parte autora o valor de R$ 6.928,27 (seis mil e novecentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido monetariamente desde o depósito 12.09.2022 (ID 58146757) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.